Tribunal: TJSP
Processo: 2127863-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – ISS – Município de Santo André – Gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Não cabimento - Sujeição ao regime de recuperação judicial, que, por si só, não demonstra hipossuficiência financeira – Necessidade de comprovação idônea, o que não ocorreu no caso - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2127863-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado EUROBRAS
CONSTRUÇÕES METALICAS MODULADAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127863-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38104-eom-20/7/20
2
VOTO No: 38104
AGRV.No: 2127863-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO

Embargos à execução fiscal ISS Município de Santo André
Gratuidade de justiça Pessoa jurídica Não cabimento - Sujeição
ao regime de recuperação judicial, que, por si só, não demonstra
hipossuficiência financeira Necessidade de comprovação idônea,
o que não ocorreu no caso - RECURSO DO EXEQUENTE
PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo
exequente MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, contra r. decisão de fls. 221,
proferida em Execução Fiscal referente a ISS, proposta contra EUROBRAS
CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA, pelo qual a recorrente
pretende anular, ou reformar a r. decisão agravada, alegando que: desprovida de
fundamentação; não foi dada oportunidade para se manifestar sobre o pedido de
gratuidade de justiça; não há comprovação da alegada miserabilidade.
2. A r. decisão agravada, ao apreciar pedido da parte
executada, deferiu gratuidade de justiça, ao fundamento de que, estando a
requerente em recuperação judicial, presume-se sua situação de penúria
financeira (fls. 221).
3. Recurso tempestivo, isento de preparo e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão
monocrática do Relator (fls. 493/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no agravo de
instrumento (fls. 1/ss).
5. Resposta (fls. 499/ss, 20/ss). Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
6. Procede a pretensão recursal.
Aduziu o recorrente que não há comprovação da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127863-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38104-eom-20/7/20
3
miserabilidade, não bastando a mera afirmação de recuperação judicial.
Com razão.
De início, frise-se que, apesar de dada oportunidade à parte
agravada para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, não veio aos
autos documentação idônea que pudesse confirmar a pretensa gratuidade de
justiça.
Não bastasse isso, o regime de recuperação judicial ao qual
está sujeito a pessoa jurídica, por si só, não prova a alegada hipossuficiência
financeira.
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Vencimento em 20.09.2018 - Insurgência em face de decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade, somente no capítulo que
deferiu a gratuidade processual - Possibilidade de reconhecimento da
gratuidade, para pessoa jurídica, desde que haja demonstração
plausível, o que não ocorre no caso concreto
Comprovação, no
entanto, apenas da momentânea impossibilidade financeira, que se
encontra em recuperação judicial, diante da crise econômica que
reclama hipótese diversa da gratuidade pretendida
Ausência de
documentação que comprove sua hipossuficiência - Decisão
reformada
Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2099541-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA - Descabimento da
Gratuidade
Alegação de insuficiência de recursos - Necessária
comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade

Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e teor da
Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça
Documentos
juntados que não demonstram a alegada insuficiência de recursos -
Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Benefício que não deve
ser concedido unicamente pelo fato de a empresa estar em
recuperação judicial Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Câmara. (TJSP; Apelação Cível 1000744-13.2017.8.26.0024;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127863-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38104-eom-20/7/20
4
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)
No mesmo sentido, o Egrégio STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ART.
535
DO
CPC/1973.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade
da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Precedentes. 2. Não há violação do art. 535 do
CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado. 3. "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ). 4. Hipótese em que o
Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada,
acerca de todas as questões relevantes para a solução da
controvérsia, em especial acerca da alegação de responsabilização
dos sócios fundada exclusivamente no art. 13 da Lei n. 8.620/1993,
bem como quanto à: 1) quebra da ordem legal de preferência de
penhora (art. 11 da Lei n. 6.830/1980); e 2) existência de garantia
suficiente a tornar desnecessária a promoção de indisponibilidade de
novos bens por meio da penhora online, não sendo possivel alterar a
conclusão do julgado sem reexame de provas, providência inviável
no âmbito do recurso especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt
no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019).
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA
CORTE
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DA
CONTRIBUINTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127863-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38104-eom-20/7/20
5
DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp.
1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça
gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem
fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não
bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem
consignou que a parte agravante comparece em juízo através de
advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e
somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes
aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela
agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da
pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória
é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não
somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa
reconhecimento
da
necessária
hipossuficiência
para fins de
concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt
no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido (AgInt
nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe
28/11/2019).
Registre-se que o objeto do recurso diz respeito a pedido de
gratuidade de justiça, motivo pelo qual não será apreciada e julgada alegação
relacionada a validade da CDA trazida na resposta recursal.
Pelo meu voto, recurso provido, revogando-se a decisão de
fls. 493/ss.